Tribunal: TJMT
Processo: 1044209-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044209-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDRE EDUARDO BERNARDES PACHE - CPF: 074.604.461-57 (AGRAVADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em ação de procedimento comum, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n. 200431647 e determinar a abstenção de atos de cobrança pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não demonstrado o prévio esgotamento das tentativas de localização do autuado, após devolução da correspondência com a anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade da notificação por edital em processo administrativo depende da demonstração de que foram realizadas diligências efetivas e infrutíferas para localizar o destinatário, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

4. A simples devolução de correspondência postal pelos Correios, com a anotação “não procurado”, não autoriza, de forma imediata, a adoção da notificação por edital, sendo indispensável que a Administração Pública comprove o esgotamento de outras formas razoáveis de localização do autuado, conforme dispõe o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o art. 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5. A ausência de diligências adicionais caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo ambiental, contaminando a validade da certidão de dívida ativa dele decorrente.

6. A decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito ambiental tem caráter cautelar e reversível, não configurando ofensa à supremacia do interesse público, mas preservando a observância do devido processo legal até o julgamento definitivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação por edital no processo administrativo ambiental é nula quando não precedida de diligências efetivas para localização do autuado.

A devolução postal com a anotação “não procurado” não configura esgotamento dos meios de localização do destinatário.

A ausência de notificação válida implica nulidade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa dele decorrente.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1046654-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1106121-55.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito referente ao Auto de Infração n. 200431647, bem como para determinar a abstenção de atos de cobrança por parte da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT).

Esclarece o Recorrente que a decisão atacada padece de ilegalidade, ao reconhecer suposta nulidade na notificação por edital realizada no Processo Administrativo n. 335873/2020, sem considerar que foram observados os trâmites legais previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aduz que a tentativa de notificação via Aviso de Recebimento (AR) foi frustrada pela ausência de retirada da correspondência, sendo legítima, portanto, a adoção da notificação por edital, conforme disciplinado pelo art. 4º, § 9º e § 10º do referido Decreto.

Sustenta que não há cerceamento de defesa e que a parte agravada deixou de manter atualizado seu endereço perante a Administração, o que inviabiliza a responsabilização do ente público pela falha na notificação.

Com tais razões, requer o provimento do recurso aviado, para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo singelo.

O recurso foi recebido sem concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id.
336521363
).

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id. 337445353.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que deferiu o pedido formulado p
or André Eduardo Bernardes Pache

em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que
a presente demanda foi ajuizada por André Eduardo Bernardes Pache, em desfavor do ente público estadual, com pedido de tutela de urgência.

A decisão ora objurgada foi assim grafada:

“Em uma análise sumária, própria dessa fase processual, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, pelos motivos expostos a seguir.

Na tramitação do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, aplica-se a Lei Estadual n. 7.962/2022 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual), a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) e, a depender da época da notificação, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 ou o Decreto Estadual n. 1.436/2022 (ambos dispondo sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, tendo em vista a notificação por edital no Processo Administrativo n. 335873/2020 foi realizada antes julho de 2022, as disposições do Decreto Estadual n.1.986/2013 devem ser aplicadas ao presente caso.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

[...]

Feitas tais considerações, a partir da cópia do Processo Administrativo n. 335873/2020, verifica-se que o órgão ambiental procedeu com a tentativa de notificação do Sr. ANDRE EDUARDO BERNARDES PACHE, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço “CHACARÁ MARIA EDUARDA, RODOVIA BR 163, KM 722, LOTE 107, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO (MT), CEP 78530-000" (ID. 211525192 - pág. 11).

A Carta com Aviso de Recebimento restou frustrada pelo motivo de “NÃO PROCURADO” (ID. 211525192 - pág. 12).

Posteriormente, sem a realização de qualquer diligência, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital (Diário Oficial n. 27.938, de 16 de fevereiro de 2021) (ID. 211525192 - pág. 24).

Pelo exposto, em juízo de cognição sumária, entendo que a notificação por edital, nos moldes em que foi realizada, apresenta indícios de irregularidade que comprometem a validade dos atos realizados no Processo Administrativo n. 335873/2020.

Isso porque a simples devolução da correspondência postal não autoriza, de forma imediata, a adoção da notificação por edital em sede de processo administrativo ambiental, sendo imprescindível a prévia realização de tentativas efetivas de notificação pessoal, conforme exige a legislação aplicável.

De igual modo, verifica-se presente o perigo de dano, uma vez que o processo administrativo transitou em julgado, o crédito já se encontra inscrito em dívida ativa e é iminente a possibilidade de o autor ser submetido a medidas constritivas.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pelas partes requerentes, consistente na “suspensão da exigibilidade do crédito objeto do Auto de Infração nº 200431647 e a abstenção, por parte do requerido, de empregar qualquer ato de cobrança”, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a regularidade, ou não, da decisão prolatada pelo Juízo singular, que suspendeu a exigibilidade do crédito referente ao Auto de Infração n. 200431647, e determinou a abstenção de atos de cobrança por parte da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão da irregularidade da citação do ora Agravado no procedimento administrativo.

No que se refere à notificação por edital, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a simples devolução de correspondência postal com a anotação “não procurado” não autoriza automaticamente a utilização da via editalícia, sendo imprescindível que se demonstre o efetivo esgotamento das tentativas de localização do destinatário, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 120, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e do art. 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, então vigente a época.

Nesse sentido, destaca-se o precedente desta e. Corte: “A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação 'não procurado.” (N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025).

No caso vertente, conforme registrado pelo d. Juízo singular:

“[...] a partir da cópia do Processo Administrativo n. 335873/2020, verifica-se que o órgão ambiental procedeu com a tentativa de notificação do Sr. ANDRE EDUARDO BERNARDES PACHE, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço “CHACARÁ MARIA EDUARDA, RODOVIA BR 163, KM 722, LOTE 107, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO (MT), CEP 78530-000" (ID. 211525192 - pág. 11).

A Carta com Aviso de Recebimento restou frustrada pelo motivo de “NÃO PROCURADO” (ID. 211525192 - pág. 12).

Posteriormente, sem a realização de qualquer diligência, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital (Diário Oficial n. 27.938, de 16 de fevereiro de 2021) (ID. 211525192 - pág. 24).
”.

Nesses termos, após o retorno negativo do AR pelos Correios, não houve nenhuma tentativa de localização do executado em qualquer outro possível endereço.

A análise dos autos do processo administrativo, assim como as próprias razões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, revela que a correspondência para notificação da parte autuada foi devolvida sem o seu recebimento e, por este motivo, procedeu-se à notificação via edital.

Contudo, se a notificação emitida não chega ao conhecimento do intimado, a sua função de garantir a possibilidade da defesa não foi alcançada. A simples devolução da correspondência pelos correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza, por si só, o recurso imediato à intimação por edital.

A administração pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

Ausente a notificação válida do suposto devedor, medida indispensável para garantir o cumprimento do contraditório e da ampla defesa, o procedimento administrativo fiscal concluído e, por consequência, a CDA dele gerada, mostram-se nulos, face à violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados em qualquer procedimento administrativo sancionador.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e da certidão de dívida ativa, até o julgamento de mérito da ação.

2. A decisão impugnada fundamentou-se na probabilidade de nulidade da citação editalícia realizada no processo administrativo sancionador, por ausência de diligência prévia eficaz para localização do autuado.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões, alegando a existência de outro endereço disponível no processo administrativo e não utilizado para nova tentativa de notificação postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, no processo administrativo ambiental, é válida quando não precedida de diligência eficaz para localização do autuado, após devolução da correspondência postal com a informação de “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada observou que a citação por edital ocorreu sem esgotamento dos meios ordinários para localização do autuado, o que viola os
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que exigem diligências complementares e consulta a bases de dados públicas.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a notificação por edital em processos administrativos sancionadores exige demonstração de tentativa eficaz de citação pessoal, sob pena de nulidade do procedimento.

7. A medida deferida não tem natureza satisfativa, pois apenas suspende os efeitos do auto de infração e da CDA até decisão final, preservando o direito de crédito do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital em processo administrativo ambiental quando ausente prévia e eficaz tentativa de localização do autuado, nos termos dos
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022. 2. A ausência de citação válida compromete a higidez do auto de infração ambiental e da certidão de dívida ativa dele decorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.436/2022,
arts
. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025; TJMT, N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025, DJE 02.04.2025.

(N.U 1028944-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade da notificação no procedimento administrativo ambiental que culminou na lavratura da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples devolução de correspondência postal com a anotação "não procurado" autoriza automaticamente a utilização da notificação por edital no processo administrativo, sem o esgotamento das tentativas de localização do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação "não procurado", sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A administração pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sendo que a simples devolução da correspondência pelos correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza o recurso imediato à intimação por edital.

5. Ausente a notificação válida do suposto devedor, o procedimento administrativo fiscal e a CDA dele gerada mostram-se nulos, face à violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados em qualquer procedimento administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido. Retificação de ofício da condenação em honorários sucumbenciais para observância dos limites legais de escalonamento previstos no art. 85, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento: "A notificação por edital no processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento das tentativas de localização do destinatário, não sendo suficiente a simples devolução postal com anotação 'não procurado' para caracterizar a impossibilidade de citação pessoal."

----------------------

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 120; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.03.2024.

(N.U 1046654-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025).

Portanto, sem maiores delongas,
impõe-se reconhecer que a regularidade da notificação no âmbito do processo administrativo ambiental constitui pressuposto de validade do próprio procedimento sancionador, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). A ausência de diligências mínimas e eficazes por parte da Administração Pública, antes da adoção da via editalícia, compromete de modo irremediável a higidez do ato administrativo sancionador.

Ademais, não se verifica qualquer violação à supremacia do interesse público, pois a medida liminar deferida pelo Juízo de origem apenas suspende, de forma provisória e reversível, os efeitos de ato administrativo que, com base nos documentos lançados até o momento nos autos originários, nasceu eivado de nulidade formal relevante.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026